Tribunal: TJMT
Processo: 1009910-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009910-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSPOLSKA LTDA - CNPJ: 05.472.788/0001-52 (APELANTE), IGOR LEANDRO SA - CPF: 977.366.780-49 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – VALE-PEDÁGIO DA LEI N. 10.209/2001 NÃO PAGO ANTECIPADAMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – O princípio da pertinência e utilidade da prova estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual. Portanto, o indeferimento da prova testemunhal no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo.

II - O art. 8o da Lei n. 10.209/2001 determina ao embarcador ou equiparado o dever de indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete quando não efetuada a antecipação do pagamento do vale-pedágio ao transportador. Trata-se de cláusula penal imposta por lei, com valor determinado pelo legislador, sem qualquer interferência dos particulares do negócio jurídico a que se refere a lei.

III - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado a título de vale-pedágio, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1009910-42.2023.8.11.0003 interposto por TRANSPOLSKA EIRELI – EPP (autor/apelante) em face de AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A (requerido/apelado) após prolação de sentença nos autos da “ação de Indenização”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 205871686 o magistrado a quo julgou improcedente a presente “Ação de Indenização” aforada por TRANSPOLSKA EIRELI em desfavor de AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suma, o apelante sob ID. 205871687 requer (i) a cassação da sentença proferida, com o retorno dos autos ao juízo a quo para finalizar a instrução processual, sustentando o cerceamento da defesa com o indeferimento da dilação probatória e a dispensa do rol de testemunhas apresentado; (ii) subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos da exordial, qual seja, o pagamento da importância de R$ 68.015,60 relativo a indenização do vale pedágio, alegando que o vale-pedágio é obrigatório e de responsabilidade do embarcador.

Contrarrazões no id. 205871689 requerendo a manutenção da sentença na forma como prolatada, sustentando que sequer foi juntado qualquer pagamento de pedágios a fim de comprovar eventual dano, como também não há demonstração da rota percorrida e das praças de pedágios pelas quais teria passado no transcurso da rota.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024